Tribunal: TJBA
Processo: 8053230-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053230-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: EDUARDO SOUZA PEREIRA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DILIGENCIAR APOIO AO OFICIAL DE JUSTIÇA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. APELANTE QUE PETICIONOU E SE COLOCOU A DISPOSIÇÃO. NOME E CONTATO DO RESPONSÁVEL FORNECIDO TEMPESTIVAMENTE AO CARTÓRIO. INFORMAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO MANDADO. DEVOLUÇÃO PELO OFICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. I - Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com lastro em suposto abando no de causa. II - O Autor foi intimado para acompanhar o oficial de justiça no cumprimento do mandado de busca e apreensão, visto que a Central de Mandados não dispunha dos meios necessários para tanto. III - Conquanto no caso concreto não se tratasse de obrigação legal, não se trate de obrigação legal, o princípio da Cooperação permite a convocação das partes para diligenciamento de atos processuais, ante o esperado esforço conjunto para a consecução da prestação jurisdicional em tempo razoável. IV - O Autor se dispôs a acompanhar e fornecer os meios necessários ao cumprimento da diligência, bem como requereu que tal disposição contasse do mandado, inclusive com o nome do responsável e o meio de contato para o oficial de justiça. V - A serventia, entretanto, não incluiu a informação no mandado enviado à Central, ocasionando a devolução pelo oficial designado. VI - Considerado que não se tratou de desídia da parte autora, não foi caracterizado o abandono da causa. Sentença desconstituída. Recurso provido para determinar a continuidade do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível 8053230-94.2023.8.05.0001. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e dar PROVIMENTO ao Apelo, conforme razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA